Tribunal: TJSP
Processo: 1006728-08.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006728-08.2020.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes S.
VERRESCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS e F. MOTA E VERRESCHI ASSESSORIA
DE COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA - EIRELI - EPP, é embargado MUTE
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006728-08.2020.8.26.0562/50000
4-Voto no 44.300
2
Embargos de Declaração no 1006728-08.2020.8.26.0562/50000
Embargantes
:F.
MOTA
E
VERRESCHI
ASSESSORIA
DE
COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA - EIRELI - EPP e outro
Embargada
: MUTE PARTICIPAÇÕES LTDA.
Comarca
: Santos 4a Vara Cível
V O T O No 44.300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
NÃO
CABIMENTO
RECURSO REJEITADO. Inexistindo na
decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022
do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.
Trata-se de ação declaratória c.c. revisional intentada por F.
MOTA E VERRESCHI ASSESSORIA DE COBRANÇA E SERVIÇOS
LTDA - EIRELI - EPP e S. VERRESCHI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS contra MUTE PARTICIPAÇÕES LTDA.
A r. sentença de fls.1.185/1.192, em nada modificada por força dos
embargos declaratórios rejeitados às fls.1.202/1.203, julgou improcedente a
ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% do valor
atualizado da causa.
Inconformada, apelou a parte autora. Esta C. Câmara, nos termos
do acórdão de fls.1.253/1.259, por votação unânime, negou provimento ao
apelo.
Vem agora a parte autora oferecer embargos declaratórios
afirmando que há vício no acórdão, argumentando que não houve
manifestação expressa acerca da questão relativa ao financiamento da obra
pelo próprio locatário, o que macula, desde a origem, a modalidade de Built
To Suit (BTS) acordada.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006728-08.2020.8.26.0562/50000
4-Voto no 44.300
3
Conheço dos embargos e os rejeito.
De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando no acórdão houver obscuridade,
ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o
tribunal, ou ainda para corrigir erro material.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada.
De fato, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já foram
debatidos no acórdão, podendo ser destacado do julgado o trecho abaixo
repisado, in verbis:
“(...) descabida a pretensão voltada à declaração de nulidade do
regime contratual de Built To Suit, adotado expressamente no contrato
pactuado.
Com efeito, o que diferencia o tratamento jurídico dado um
contrato de locação não residencial comum de um de natureza Built To Suit é
o maior prestígio à autonomia da vontade que deve ser conferido a este último,
em detrimento do regramento geral previsto na Lei no 8.245/90. Esta é a
exegese do art. 54-A da Lei do Inquilinato, inserido pela Lei 12.744/2012.
Registra-se que tais disposições visam primordialmente garantir
que o valor do locativo e o prazo do contrato privilegiem não só a
contraprestação pelo uso do bem, mas, sobretudo, o retorno do investimento
realizado no local pelo locador.
É por essa razão que não se cogita reconhecer qualquer abuso ou
ilegalidade na cláusula penal prevista no parágrafo terceiro do art.2o do
contrato, ainda que considerada a atual situação de pandemia.
Christiane Macarron Frascino1, salienta a possibilidade de fixação
de multa relacionada aos alugueres vincendos em hipóteses especificas, como
aquela tratada no art. 54-A, §2o, Lei de Locações:
“(...) justificada diante de alto investimento feito na aquisição,
reforma ou construção do imóvel, que pode virar um elefante branco nas mãos
do proprietário que não tem o que fazer com o imóvel nas configurações que só
interessavam aquele locatário, como nos contratos de built to suit, em que a
construção é feita pelo locador para servir aquele locatário”.
1 Lei do Inquilinato comentada artigo por artigo: visão atual na doutrina e jurisprudência. Organização: Luiz
Antonio Scavone Junior e Tatiana Bonatti Peres. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006728-08.2020.8.26.0562/50000
4-Voto no 44.300
4
Trata-se, pois, de cláusula penal que decorre diretamente do
objeto principal do contrato, que é de possibilitar ao contratante concretizar
a consecução de sua atividade empresária, e ao locador o retorno de seu
investimento no prazo de duração convencionado pelas partes. Além disso, o
valor da cláusula penal não excede o da obrigação principal nem é
manifestamente excessivo, lembrando que o cálculo da multa já leva em
conta os pagamentos realizados pela autora. Os argumentos afastam, assim,
a incidência do art. 413 do Código Civil.
Frustrada, outrossim, a tentativa da parte autora de
descaracterizar o contrato pactuado livremente entre as partes (sendo uma
das locatárias, como bem pontuou o magistrado “a quo”, sociedade de
advogados), como de regime Built To Suit.”. g.n.
Ressalta-se, ainda, que o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão, não cabendo embargos de declaração contra
a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a
convicção da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria já
decidida.
Mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios. Ao julgador cumpre apreciar o
tema de acordo com o que reputar atinente à lide, devendo ser consignado,
por fim, que se entender e preencher os requisitos legais, caberá ao
embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator